Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727910-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA DECISÃO ATUALIZAÇÃO DA ORDEM DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS Em petição de ID 51979596, a exequente, EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda.-ME, requer seja oficiado ao d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília para que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0052466-21.2008.8.07.0001, proceda à transferência da quantia de R$ 694.414,50 (atualizada até 02/10/2023) para conta vinculada ao presente feito. Para tanto, alega que, a fim de concluir a adjudicação do imóvel do espólio executado, precisa depositar naqueles autos a diferença entre o valor de avaliação (R$ 4.800.000,00) e do débito exequendo (R$ 3.766.386,56), o que totaliza R$ 1.033.613,44. Todavia, considerando que, no presente feito, ainda é credora da quantia de R$ 694.414,50 (atualizado até 02/10/2023), esse montante deve ser deduzido do valor a ser depositado naqueles autos e transferido para conta vinculada ao presente feito. Com razão a exequente. Em decisão de ID 45009366, já havia deferido o pedido de penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença no 0052466-21.2008.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília, até o limite do crédito exequendo (R$ 639.095,67, atualizado até 22/03/2023). Referida decisão foi comunicada ao d. Juízo da 4a Vara Cível via Ofício 313/2023 - 2a Câmara Cível, datado de 24/03/2023 (ID 45021466). Sendo assim, eventuais valores depositados naquele feito já contam com ordem de penhora. Todavia, considerando que o valor do débito informado na decisão anterior se encontra desatualizado, é o caso de se atualizar a ordem de penhora no rosto dos autos, até o novo limite informado na planilha de ID 51979597. Ante o exposto, atualizo a ordem de penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença no 0052466-21.2008.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília, até o limite do crédito exequendo (R$ 694.414,50, atualizado até 02/10/2023), com posterior transferência do valor penhorado para conta judicial vinculada ao presente feito. Oficie-se ao d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator